Tribunal: TJES
Processo: 0000446-88.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000446-88.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILSON MONTIMO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADA POR VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO. PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO E PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida.

2. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com as outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

4. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000446-88.2022.8.08.0048

APELANTE: JAMILSON MONTIMO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
J
amilson Montimo da Silva
, em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara

Criminal de
Serra
, que o condenou à pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, após a detração, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em sede recursal, o apelante pleiteia a
absolvição
, alegando insuficiência de provas da prática do delito. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena base no mínimo legal
, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram supostamente sopesadas sem a devida fundamentação. Pugna, ainda, pelo
afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do CP,
e pelo
afastamento da condenação ao pagamento a título de indenização por danos morais,
bem com pela
concessão dos benefícios
assistência judiciária gratuita.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2022, após retornarem de uma festa, a vítima, companheira do ora recorrente, quis tomar banho e se deitar, enquanto o apelante queria manter relações sexuais. Com a recusa da vítima, o apelante a agrediu com socos que atingiram seu rosto, pernas e costela, além de a vítima ter deslocado um dedo com as agressões.

A
materialidade
delitiva resta comprovada por meio do laudo de exame de lesões corporais de folha 19.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, que confirmou que no dia dos fatos, após um desentendimento com o réu em razão de negar-se a manter relações sexuais, acabaram discutindo e
o acusado a agrediu, atingindo seu rosto, perna e costela, conforme descrito na denúncia.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

O apelante negou parcialmente prática delitiva, dizendo que as agressões foram recíprocas.

Sobrelevo, entretanto, que a
s agressões foram contundentes
, não se tratando de agressões mútuas, porquanto
a vítima foi muito machucada
, de forma que
não se pode entender pela reciprocidade das lesões.

Assim, como já delimitado, a palavra da vítima, em consonância com o laudo de lesões, em confronto às alegações do réu, se sobressaem,
restando hígida a condenação
.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria da pena
.

Sustenta o apelante a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, medida adotada pelo juízo de primeiro, que fixou a sanção basilar em 1 ano de reclusão,
restando o apelante carente de interesse quanto ao ponto
.

Na segunda fase, quanto ao pretenso decote da atenuante do crime cometido no âmbito da violência doméstica, ao contrário do que sustenta o apelante,
não há

bis in idem
, a medida em que a aplicação da agravante se justifica em razão da necessidade de recrudescimento da pena nos crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico contra a mulher. Nesse sentido:

A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com as outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)

Ausentes causas de aumento ou diminuição a pena intermediária de 1 ano e 3 meses de reclusão tornou-se definitiva.

A magistrada, após a detração, fixou apena remanescente em
1 ano e 15 dias de reclusão
, e, conforme verificado, não há reparo a ser feito na pena do apelante.

No que toca ao
afastamento da condenação por danos morais
, como se sabe, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. " (STJ; AgRg-REsp 1.675.698; Proc. 2017/0134643-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/05/2018; DJE 30/05/2018) .

Como houve pedido expresso na denúncia, não há razão para a acolhida do pedido de decote da condenação em danos morais. Aliás, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi bastante módico, valor esse que, é claro, poderá ser discutido na esfera cível.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço

do recurso, para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.